Tribunal: TJMT
Processo: 1016812-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016812-88.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), VALDENICE NUNES DA COSTA PEREIRA - CPF: 550.752.071-20 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO MORAIS - CPF: 490.237.148-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA - CPF: 045.954.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA DEUS É AMOR (VÍTIMA), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: VALDENICE NUNES DA COSTA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DETERMINAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM NA AÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O mandado de segurança deve ser excepcionalmente conhecido para avaliar se a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau é manifestamente ilegal ou teratológica.

Diante da inequívoca utilização do veículo automotor como instrumento para a prática do crime, a decisão que impôs o perdimento do automóvel, por ser efeito automático da condenação, reveste-se de legalidade, pelo que inviável reconhecer o direito líquido e certo da impetrante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1016812-88.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: VALDENICE NUNES DA COSTA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Valdenice Nunes da Costa Pereira contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Ação Penal n. 1000808-59.2021.8.11.0037, condenou os réus Jorge Vinicius Vitor da Silva e Luiz Antônio Morais pela prática do crime do artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II e § 2a-A, inciso I, do Código Penal e, na oportunidade, declarou o perdimento do bem em favor da União, pois utilizado como instrumento para a consecução do crime (Id.: 102275966).

A impetrante alega que ingressou com o pedido e restituição de coisa apreendida, para reaver o veículo Gol, em sede de incidente processual ID.: 57268237.

Aduz que o veículo foi apreendido em poder de Jorge Vinícius Vitor da Silva, mas é de sua propriedade.

Afirma que
“havia realizado compromisso de compra e venda do veículo ao acusado Jorge, que se comprometeu a pagar o ágio do veículo e quitação do financiamento, tudo isso sem formalizar um contrato apenas de boca já que eram conhecidos, contudo nenhuma das duas obrigações ocorreram, pois logo em seguida este utilizou o veículo para a prática de crimes onde foi preso em flagrante e o referido bem apreendido”
.

Assegura que, tendo em vista o documento CRV estar em seu nome, comprovada está a legitimidade da propriedade do veículo,
“considerando que este também encontra-se alienado fiduciariamente, ao banco Volkswagens S.A., em seu nome, consonante cópia do Boletim Bancário referente ao parcelamento do veículo, ficando provado sua aquisição lícita, encartada no ID-57269557”
.

Requer, ao final, liminarmente a restituição do veículo automotor, confirmando a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito.

A liminar foi indeferida (Id.: 103877490).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/09 (Id.: 106897084).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (Id.: 108087962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: VALDENICE NUNES DA COSTA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A impetração tem por escopo reformar a sentença lavrada nos autos de Ação Penal n. 1000808-59.2021.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou Jorge Vinicius Vitor da Silva e Luiz Antônio Morais pela prática do crime do artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II e § 2a-A, inciso I, do Código Penal, e declarou o perdimento do bem em favor da União, pois utilizado como instrumento para a consecução do crime.

Infere-se dos autos que a impetrante diz ser proprietária do veículo, pois realizou compromisso de compra e venda com Jorge, que se comprometeu em pagar o automóvel e quitar o financiamento, porém, sem qualquer formalização escrita.

A impetrante apresentou carnê de pagamento em nome do beneficiário Banco Volkswagen, referente às parcelas de janeiro a outubro/2021, do financiamento veicular, e o CRLV digital do veículo Gol, Placa QCS9992, exercício de 2021, em seu nome (Valdenice Nunes da Costa Pereira), com a observação de alienação ao Banco Volkswagen S.A.

Porém, em que pese as provas evidenciarem que o veículo possa pertencer a Valdenice Nunes da Costa Pereira, o que se tem de concreto, como as informações prestadas pela autoridade coatora, é que Luis Antônio Morais e Jorge Vinícius Vitor da Silva foram denunciados e condenados pelo crime do artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 1000808-59.2021.8.11.0037.

Ao prolatar a sentença condenatória, o juiz de primeiro grau decretou a perda do veículo Volkswagen Gol, pois, utilizado pelos réus para a prática do crime de roubo qualificado.

Nesse ponto, confira-se o excerto da sentença:

“Reza o artigo 9o, inciso II,
“a”
e
“b”
do Código Penal, a possibilidade de que ao proferir-se a sentença de mérito, o Juiz poderá declarar a perda em favor da União, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito e do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Pois bem. Na hipótese dos autos, os acusados utilizavam-se do veículo na prática delitiva, sendo o veículo: Volkswagen Gol Track Mcv, Cor Preta, Placa QCS 9992, categoria Particular, registrado no DENATRAN/DUT sob o n014192972588.

Nesse diapasão, diante da inequívoca utilização do veículo automotor como instrumento para a consecução do crime, impõe-se o perdimento em favor da União, até porque se trata de efeito automático da condenação.

(...)

Diante disso, muito embora em sua defesa, o réu tenha tentado fazer prova do contrário, esta se limitou a meras alegações e simples conjecturas, desprovidas de cunho probatório relevante, tornando-se o perdimento do veículo, medida a ser tomada ante ao regramento legal, com fulcro no artigo 91, II,
“a”
, do Código Penal”.

Destarte, a pena de perdimento do bem não se apresenta manifestamente teratológica ou ilegal.

Nesse sentido:

“Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do veículo, ainda que de propriedade de terceiros, como instrumentos do crime de tráfico; assim como não comprovada a origem lícita do dinheiro em espécie e do aparelho celular apreendidos na posse do apelante, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento dos referidos bens em favor da União, nos termos preconizados no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal; no inciso II, alínea a, do art. 91 do Código Penal, e no § 1o do art. 63 da Lei n. 11.343/06.5. Recurso parcialmente provido.” (Ap 3275/2018, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 11/07/2018).

“Quando a impetração volta-se contra a decisão prolatada pelo magistrado singular que indefere pedido de restituição de bens aprendidos, esta deve ser impugnada por apelação (CPP, art. 593, II), com atribuição de efeito suspensivo. E se o recurso pertinente não for aviado, o mandado de segurança deve ser excepcionalmente conhecido apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada, sem aprofundamentos em questões meritórias.

A restituição de bens apreendidos, seja na etapa inquisitorial, seja na fase processual, condiciona-se à demonstração cumulativa da propriedade dos bens e do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão. Daí por que, de acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo” (...)”.

(N.U 1014106-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/10/2021, publicado no DJE 22/10/2021).

Além do que a destinação do bem se para atividades criminosas ou não determina o revolvimento de acervo fático-probatório, incompatível com a ação mandamental, que exige a demonstração do direito líquido e certo para sua concessão, o que não é o caso.

Pelo exposto,
DENEGO
a segurança
e ratifico os termos da liminar.

Sem custas, face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários, consoante as Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021